Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707702-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, sob alegação de inexigibilidade do título, excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado, necessidade de suspensão em razão de ação rescisória em trâmite e inconstitucionalidade de dispositivo da Resolução CNJ n. 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por violar precedentes do STF e a Constituição Federal; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo; (iv) analisar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; e (v) definir se há afronta ao princípio da separação dos poderes na atuação normativa do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença coletiva, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se deferida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A alegação de inexigibilidade do título é afastada, pois a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, cuja decisão transitou em julgado, afastando também a aplicação do Tema 864/STF ao caso, por não se tratar de revisão geral anual. 5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, conforme prevê a EC n. 113/2021, não configura anatocismo, por incidir de forma simples e substituir os encargos anteriores de juros e correção monetária. 6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois trata de encargos legais decorrentes de condenação judicial, cuja previsão orçamentária é presumida nas peças orçamentárias dos entes públicos. 7. A norma questionada está amparada pela competência constitucional do CNJ, conforme art. 107-A, § 4o, do ADCT, e tem natureza meramente administrativa e regulamentar, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 167, I; 169, § 1o; 97; ADCT, art. 107-A, § 4o; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, § 5o, e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; TJDFT, Acórdãos nos 1779188, 1765733, 1892962, 1922789, entre outros. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 da Corte Suprema, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003